Tribunal: TJDFT
Processo: 0708643-12.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Administrativo. Infração de trânsito – recusa em se submeter ao teste do etilômetro – art. 165-a do ctb – Infração de mera conduta. Nulidade da notificação para início da fase de aplicação da punição da suspensão do direito de dirigir – inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que se pretende a nulidade de auto de infração de trânsito, lavrado em função da recusa em se submeter ao teste do etilômetro (art. 165-A, do CTB), e da notificação da abertura do processo voltado para a aplicação da suspensão do direito de dirigir. Aduziu que o auto de infração não identificou o aparelho no qual o teste seria realizado e que a notificação de abertura do processo foi omissa quanto à placa do veículo, ao órgão responsável pelo registro do documento e ao código da infração imputada.
2. A sentença julgou improcedentes os pedidos.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é elemento essencial a identificação do equipamento no qual houve recusa na realização do teste de alcoolemia; e (ii) saber se havia elementos suficientes na notificação que permitiam a identificação do veículo, órgão responsável e a identificação da infração de trânsito.
III. Razões de decidir
4. A Turma de Uniformização de Jurisprudência fixou a seguinte tese no Enunciado n. 16: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação.”
5. Em complementação, destaca-se que o STF, ao julgar o RE 1224374, sob o rito da repercussão geral (Tema 1.079), decidiu que: “Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)”.
6. Nesse sentido, considerando que o auto de infração, juntado aos autos no ID 72407059 - Pág. 1, descreve a conduta do recorrente em consonância com a previsão legal do art. 165-A, do CTB, não se verifica qualquer nulidade.
7. Também não se reconhece nulidade na notificação constante do ID 72407060 - Pág. 1, por se tratar de continuação do processo n. 00055-00066762/2020-11, no qual a parte autora tinha pleno conhecimento dos fatos e apresentou defesa. Ademais, referido documento identifica a placa do veículo, o órgão autuador e faz menção explícita ao auto de infração, que, repita-se, era de pleno conhecimento do condutor.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 165-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1.224.374, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, Tema n. 1.079; Turma de Uniformização de Jurisprudência – TUJ, Súmula n. 16.